Tribunal: TJDFT
Processo: 0748685-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748685-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GOMES JOAO AGRAVADO: HILARIO BONETTI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Gomes João contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 174023036 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado por Hilario Bonetti em desfavor do agravante e de Crissula Maria Braga e Ramos Batista Vieira, processo 0726657-65.2020.8.07.0001, rejeitou de plano a exceção de pré-executividade por ele manejada no que toca à ilegitimidade passiva do agravante, deferindo-lhe prazo para comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados de sua conta bancária via SisbaJud. Transcrevo adiante a decisão agravada: Da ilegitimidade passiva. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, de pressupostos processuais, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado a medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas, razão pela qual prescinde de oposição de embargos. Se, porém, a matéria apresentada não se enquadrar nas hipóteses mencionadas ou exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de préexecutividade. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória. 1.1. Nesta sede recursal, o excipiente suscita a prejudicial da prescrição intercorrente. Ainda, pede a declaração de sua ilegitimidade passiva, para que seu nome seja retirado de qualquer processo judicial em que a empresa Auto Quality figure no polo passivo. Por fim, requer que o agravado seja condenado ao pagamento das despesas que porventura ocasionar e honorários sucumbenciais de 20% do valor da causa. 2. Supressão de instância quanto a alegação de prescrição intercorrente. 2.1. Em que pese os argumentos apresentados, verifica-se que a referida tese não foi analisada pela instância de origem, tendo a exceção de pré-executividade apresentada se limitado à alegação de ilegitimidade passiva, tese não acolhida pela decisão agravada. 2.2. Assim, mostra-se inviável a apreciação da prejudicial em sede de agravo de instrumento com objeto diverso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. 2.3. Jurisprudência: "(...) 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição." (07010557020238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Mérito. 3.1. A exceção de pré-executividade pode ser manejada pelo executado no curso da ação de execução, sem que sejam necessários os requisitos atribuídos aos embargos do devedor ou da impugnação, quando esta suscitar questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, os quais poderiam ser conhecidos de ofício pelo juiz. 3.2. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 3.3. A presente demanda 398.742,61. 3.4. Verifica-se que o nome do agravante e de outro sócio se encontram grafados nas CDA's na qualidade de corresponsáveis pelo débito decorrente das atividades empresariais da Auto Quality. 3.5. Deve-se frisar que só são responsáveis pelas obrigações assumidas pela empresa aqueles que à época constavam como efetivos sócios. Ocorre que, a partir dos documentos trazidos aos autos nota-se que não há provas suficientes que comprovem os argumentos trazidos pelo recorrente. Isso porque a 3a Alteração Contratual nem mesmo foi juntada ao processo e a 4a Alteração Contratual em que pese ter a data de 30/12/04, só foi registrada na junta comercial em 29/03/05. 3.6. Quanto a regularidade do título executivo, uma vez que a CDA é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, as anotações são válidas de modo que não é possível sua alteração, ainda que por erro material. 3.7. Assim, por mais que a anotação do agravante como corresponsável seja fruto de suposto erro, não é possível sua retificação, e para verificação da ilegitimidade deste na qualidade de executado, em regra, se mostra necessária a dilação probatória, o que deveria ser manejado através de embargos de execução. 3.8. Neste caso, o recorrente pretende, sob suposta alegação de ilegitimidade passiva, desconstituir Certidão de Dívida Ativa da qual constou expressamente seu nome como devedor. Não se trata de redirecionamento da execução fiscal determinado incidentalmente, mas de questão decidida previamente em processo administrativo fiscal. 3.9. Precedente: "(...) Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de préexecutividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal." (07311107220218070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 8/2/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1759919, 07229188220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, pretende o executado a declaração de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que jamais afiançou o contrato objeto da demanda de conhecimento, o que demanda dilação probatória de modo flagrante. Nesse passo, deve a exceção ser rejeitada no que toca à ilegitimidade passiva. Da impenhorabilidade Quanto à impenhorabilidade, imperativo que o autor especifique a que título se dá a natureza impenhorável dos valores bloqueados e, ainda, apresente comprovação documental, no prazo de 5 dias. Conclusão. Diante disso, rejeito de plano a exceção de pré-executividade no que toca à ilegitimidade passiva e determino a intimação do executado JOSE CARLOS GOMES JOAO para que especifique a que título se dá a natureza impenhorável dos valores bloqueados e, ainda, apresente comprovação documental, no prazo de 5 dias. Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 175274384 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 175297306 do processo de referência). Novos embargos de declaração foram opostos pelo recorrente (Id 175439307 do processo de referência) e rejeitados (Id 175454404 do processo de referência). Ainda irresignado, o executado/excipiente apresenta agravo de instrumento com pedido preliminar de concessão dos benefícios da justiça gratuita na fase recursal. Afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento (Id 53425534). Pugna pela reforma da decisão agravada. Diz que complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória. Nega ter excedido os limites da exceção de pré-executividade. Aduz sua ilegitimidade passiva. Brada ser facilmente detectável a falsidade da assinatura posta no contrato de locação e a ele atribuída. Informa residir em Portugal desde 2004, ser reconhecido como cidadão português e não ter visitado o Brasil desde então. Assevera impossível ter aposto sua assinatura no referido documento. Afirma presentes os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal e para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Menciona existir perigo de os valores penhorados de sua conta bancária serem liberados ao exequente antes do julgamento final do agravo. Requer, ao final, “que o presente recurso seja conhecido e provido, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva processual do Agravante no feito primário, com devida análise de suas razões pautada em provas pré-constituídas”. Sem preparo por ter o recorrente postulado os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento não foi formulado perante o juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar o recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela parte de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. O recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação pro bono (Id 170609502 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Tampouco há no caso a presunção de hipossuficiência, uma vez que não foi juntada a declaração de pobreza firmada pessoalmente pelo requerente, não possuindo, o patrono subscritor do recurso, poderes especiais para firmar essa declaração em nome da agravante, nos termos do art. 105 do CPC (Id 170609502 do processo de referência). Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. (grifos nossos) A ausência desse documento conduz ao indeferimento do benefício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA O COMPROMISSO. CONCESSÃO DE ACORDO COM O PEDIDO FORMULADO. INSTRUÇÃO DO FEITO. CERTIDÃO DE ÓBITO DO AUTOR DA HERANÇA E OUTROS DOCUMENTOS. SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. 3. Tratando-se de ação de inventário em que a agravante afirma não deter real conhecimento dos bens e de eventuais dívidas a serem inventariados, razoável conceder o benefício nos limites do pedido formulado, com espeque no art. 98, § 3o, do CPC. (...) 7. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1399002, 07201748520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO PARCIAL DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Necessidade da apresentação de declaração de pobreza. Determinação de juntada nesta instância ignorada. Inexistência de procuração com poderes especiais (art. 105 do CPC). Precedentes. Agravo desprovido, com determinação. (TJSP; AI 2167468-23.2021.8.26.0000; Ac. 15411142; Guarujá; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 14/02/2022; DJESP 24/02/2022; Pág. 2682) COBRANÇA E INDENIZAÇÃO Decisão extra petita no tocante à questão relativa ao pagamento diferido de custas, à falta de requerimento expresso da parte Questão que não se pode conhecer, sob pena de supressão de grau Anulação de ofício. AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA Ausência de declaração de pobreza ou procuração com poder bastante (artigos 98, caput, 99, caput e § 3o, e 105, caput, parte final, do CPC/2015) Pressuposto legal ausente Indeferimento Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos termos do art. 321, do CPC Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo. (TJSP; Agravo de Instrumento 2030211-53.2021.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021) Não só. Ainda que presente o requisito acima, o agravante não fez juntada de nenhum documento a fim de demonstrar não possuir recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. O agravante se limitou a fazer juntada de declarações do imposto de renda onde consta apenas o recebimento de renda proveniente de aluguéis de imóveis no Brasil (Id 53425543 e seguintes), totalizando, em 2022, o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), apesar de haver alegado em suas razões recursais perceber auxílio pago pelo governo português para pessoas necessitadas, o qual, ressalto, sequer foi comprovado, tampouco mencionado o valor (Id 53425534 - p. 4): Comprova-se, ainda que embora resida em Portugal, o Agravante não possui uma vida privilegiada, sendo que desde 01/03/2023 se encontra vinculado à Associação de Solidariedade Social do Alto Paiva, que se traduz uma assistência social, para auxílio de pessoas necessitadas. Ainda, pelo extrato bancário carreado pelo agravante (Id 53425542) verifica-se que este possui investimentos e renda provenientes de vários lugares, tanto que foi possível bloquear o valor total de R$ 81.707,93 (oitenta e um mil, setecentos e sete reais, e noventa e três centavos) através de consulta ao SisbaJud, o que foi informado pelo próprio agravante na petição de Id 175959680 do processo de referência, o que não condiz com uma situação de hipossuficiência financeira, tampouco com os parcos ganhos alegadamente por ele percebidos dos aluguéis. Ademais, a simples alegação do agravante de dificuldades financeiras não constituiu motivo apto a reconhecer a insuficiência de recursos, ainda mais se a parte requerente deixa de fazer prova robusta da incapacidade financeira. Nenhum elemento de informação esclarecedor sobre a alegada falta de condição financeira do agravante há nos autos. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, inclusive nesta ocasião recursal, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. A falta de prova documental quanto à afirmada condição de hipossuficiente, somada à contratação de advogado particular, indica a falta de elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Constato, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, porquanto se limitou a afirmar a condição de hipossuficiente financeiro, mas não conseguiu demonstrá-la efetivamente. Nesse contexto, não se mostra crível a prefalada dificuldade para efetuar o pagamento do preparo recursal, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Nesse contexto é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado, neste agravo de instrumento, para dispensar o recorrente do recolhimento do preparo recursal, porquanto ele não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor da taxa judiciária exigida para o processamento do recurso, que constitui requisito extrínseco de admissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora